Tribunal: TJMT
Processo: 1008833-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008833-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DOUGLAS FIDELIS (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JOSÉ DOUGLAS FIDELIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FURTO SIMPLES, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL],

ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA],

ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA],

E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO AO FURTO E A POSSE DE ARMA DE FOGO - PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS PENDENTE - REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - DECRETO Nº 11.302/2022 - AGRAVANTE NÃO FAZ
JUS
AO BENEFÍCIO - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

A
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(TJMT, N.U 1008551-66.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1008833-07.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

JOSÉ DOUGLAS FIDELIS

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOSÉ DOUGLAS FIDELIS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU NU 0003944-15.2012.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à furto e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, em cumprimento de penas por furto simples, roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal],

roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva – duas vezes] e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
unificadas em 36 (trinta e seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão - art. 155,
caput
, art. 157, § 2º, I e II, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP
e art. 12 da Lei nº 11.826/2003 -
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

JOSÉ DOUGLAS FIDELIS sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque o furto e a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

“não foram cometidas em concurso material/formal com nenhum outro crime”
e as penas máximas em abstrato não superam cinco anos.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação ao furto e a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com
extinção da punibilidade.

Prequestiona o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 165402191).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 165402193).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 165402194).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento de pedido de indulto - Recurso a defesa: Argumenta que foram preenchidos todos os requisitos para o indulto estabelecido pelo Decreto nº 11.302/2022 e que ele faz jus à extinção da punibilidade em relação à condenação pelos crimes de furto e posse ilegal de arma de fogo (art. 155 do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03), oriundos das ações penais nº 0001052-65.2014.8.11.0064 e nº 0005772-02.2019.8.11.0064 - Improcedência - O artigo 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 diz que na hipótese de haver concurso com crime impeditivo (listado no artigo 7º), não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo, hipótese dos autos - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 170966686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (eis) anos de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - art. 157, § 2º, I e II, do CP -, praticado em Rondonópolis, em 26.4.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.3.2012 (SEEU 0003944-15.2012.8.11.0064 - ação penal NU 0002401-11.2011.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, por furto simples - art. 155,
caput
, do CP -, cometido em Rondonópolis, em 6.2.2014, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 13.10.2014 (SEEU 0003944-15.2012.8.11.0064 - ação penal NU 0001052-65.2014.8.11.0064);

- 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP -, praticado em 16.8.2016, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 6.12.2016 (SEEU 0003944-15.2012.8.11.0064 - ação penal NU 0006174-88.2016.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei nº 11.826/2003 -, cometido na Comarca de Rondonópolis, em 21.5.2019, cuja sentença transitou em julgado no dia 21.8.2019
(SEEU 0003944-15.2012.8.11.0064 - ação penal NU 0005772-02.2019.8.11.0064);

- 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva - art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CP -, praticado em Rondonópolis no dia 3.4.2019, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22.2.2021 (SEEU 0003944-15.2012.8.11.0064 - ação penal NU 0006348-92.2019.8.11.0064);

- 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva - art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP -, praticado em Rondonópolis no dia 22.4.2019, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 1º.10.2020 (SEEU 0003944-15.2012.8.11.0064 - ação penal NU 0005804-07.2019.8.11.0064).

Em 22.2.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. [...]

Denota-se que o penitente possui 26 (vinte e seis) anos e 05 (cinco) dias de pena a cumprir pela prática de crime hediondo, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/2022[1]).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento: [...]

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade . [2]

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais - Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 165402190)

Pois bem.

O agravante registra condenações por
furto simples, roubos majorados e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido ocorridos entre os anos de 2011 a 2019,
na
Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação ao furto simples e a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade das penas relativas aos crimes impeditivos [roubos majorados].

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“o deferimento do indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no artigo 84, XII, da CRF e de ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 170966686).

Dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante [furto, roubos majorados e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
] totalizam 36 (trinta e seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023).

Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.5.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(N.U 1008551-66.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023)

No mesmo sentido: TJMT, N.U 1006395-08.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023; N.U 1005926-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023).

Em reforço, sublinhe-se o seguinte julgado do e. TJSC:

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato - 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023